Tribunal: TJES
Processo: 5024247-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024247-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024247-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIELSON PORTO DA SILVA - ES28265-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (LEI MARIA DA PENHA). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação criminal interposta por Ramon Coelho dos Santos em face de sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, CP), à pena de 8 meses e 8 dias de detenção em regime aberto. O apelante sustenta ter agido em legítima defesa, alega contradição entre o laudo pericial e o depoimento da vítima e requer a reforma da dosimetria e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, ante a suposta divergência entre o laudo pericial e a narrativa da vítima; (iii) avaliar a idoneidade da fundamentação no recrudescimento da pena-base e na fixação de danos morais; e (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para a suspensão condicional da pena (sursis).

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, inexistindo prova de agressão injusta e atual por parte da vítima ou do uso moderado de meios para repeli-la, nos termos do art. 156 do CPP.

4. Em delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância. A existência de lesões atestadas em laudo pericial corrobora o relato da ofendida, sendo desnecessária a presença de lesões gravíssimas para a tipificação do crime de lesão corporal.

5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o crime é praticado na presença de descendente menor (criança de um ano de idade), evidenciando maior desvalor da conduta e autorizando o afastamento do mínimo legal.

6. É pacífica a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, prescindindo de instrução probatória específica.

7. O apelante não faz jus à suspensão condicional da pena por ser reincidente em crime doloso e possuir circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 77 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese: A prática de lesão corporal contra a mulher, no ambiente doméstico e na presença de filho menor, justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024247-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIELSON PORTO DA SILVA - ES28265-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Consta do Inquérito Policial que serve de suporte à Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Ramon Coelho Dos Santos é convivente da vítima, Andrea Capelini, tendo no dia 07/07/2017, em horário não informado, no interior da residência das partes, localizada no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, praticado o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, após intensos entreveros com a vítima ocorridos durante todo aquele dia, retornou à residência do casal vindo de um bar, oportunidade na qual passou a afirmar que a ofendida deveria deixar o local, e que esta não teria direito a nada, momento em que de maneira livre e consciente, e com o animus laedendi, passou agredi-la fisicamente, desferindo-lhe chutes e socos e puxando-a fortemente pelos cabelos, sequer respeitando a presença do filho menor das partes, ocasionando as lesões corporais testificadas no laudo pericial em fl. 15 do Id nº 44966604.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 5024247- 49.2024.8.08.0024 e laudo de lesões corporais do Departamento Médico Legal em fl. 15 do Id nº 44966604. Em face do exposto, tendo o denunciado RAMON COELHO DOS SANTOS praticado o crime capitulado no artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro, nos termos dos artigos 5°, inciso III, e art. 7º, inciso I, da lei 11.340/06, contra a vítima, estando incursa em suas penas, requer esta Promotoria de Justiça seja a presente DENÚNCIA recebida e, ao final, julgada procedente, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal, fixando indenização no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 129, § 9º, com a redação dada pela Lei nº 11.340/06, c/c art. 61, I e II, "f", e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal, nos termos do art. 5º e 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/06, à pena de 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Em suas razões a defesa busca o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo, com isso, a absolvição do acusado. Ainda, suscita a insuficiência probatória diante da suposta contrariedade entre a narrativa apresentada pela vítima e as lesões constadas no laudo pericial. Requer, por fim, a absolvição com fundamento do princípio do
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, a concessão da suspensão condicional da pena e o afastamento do valor mínimo fixado na sentença a título de reparação dos danos morais decorrentes do ilícito penal.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que a vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, afirmou que foi agredida com socos, chutes e puxões de cabelo pelo acusado após uma discussão no interior da residência que compartilhavam como casal.

Em tais oportunidades, enfatizou a vítima os socos em sua cabeça e os puxões de cabelo praticados pelo acusado, que teriam causado, inclusive, a queda excessiva de cabelo.

Destaco trechos do depoimento prestado pela vítima para melhor compreensão dos fatos:

“
[...] Que a declarante afirma que, no dia de hoje, o casal começou a discutir por causa da ex-mulher, tendo RAMON saído, com alegação de que entregaria um carro; Que RAMON não voltou, tendo ido para um bar; Que a declarante saiu para acha-lo pelos bares de Jardim da Penha, mas não encontrou; Que a declarante foi até Jardim Camburi, onde encontrou o companheiro no Coronel Picanha; Que a declarante afirma que entregou DAVID a RAMON e falou que, se ele não estava cansado, deveria cuidar do filho dele, porque ele também é pai; Que a declarante deixou DAVID com RAMON e saiu, ficando do lado de fora observando, tendo RAMON continuado no lado de fora bebendo e conversando com os amigos dele; Que a declarante viu quando RAMON saiu com o carro, tendo se direcionado com o Uber para casa; Que a declarante afirma que, quando chegou, viu RAMON chegando em casa; Que RAMON ficou do lado de fora com DAVID, tendo a declarante ficado no Uber; Que RAMON viu que declarante estava no Uber e foi até o carro; Que a declarante, por fim, resolveu subir, tendo o casal começado a discutir; Que a declarante afirma que entregou DAVID para RAMON e disse que, já que ele estava disposto, deveria cuidar da criança; Que a declarante afirma que saiu desceu de elevador e subiu de escada, ficando ouvindo o que estava acontecendo; Que a declarante afirma que RAMON trocou a foto do celular, tirando a foto deles com a criança e colocando a de sua filha; Que a declarante afirma que ouviu que DAVID estava chorando e entrou; Que a declarante afirma que, ao entrar o casal começou a discutir, tendo ele afirmado que ela não tinha direito a nada e que deveria sair da casa dele; Que a declarante afirma que a casa também era dela, tendo RAMON começado a agredi-la com chutes na bunda e nas pernas; Que ainda RAMON começou a puxar ela pelos cabelos e levar até o chão; Que a declarante afirma que RAMON deu diversos socos na cabeça dela; Que RAMON falou que ela deveria falar mais uma coisa e quando ela falou, ele a agrediu; Que a declarante afirmou que pegou a criança, tendo ele agredido fisicamente ela; Que RAMON também amealhou ela, dizendo que ela quem sofreria, porque ela iria se ferrar e que na casa dele, ele não entrava mais; Que a declarante afirma que RAMON a xingou de “desgraça, demônio”; Que a declarante então pegou a criança e pediu que ele entregasse a chave, mas ele disse que não entregaria mais as chaves, dizendo que lá ela não entra mais; Que a declarante afirma que ele a levou até embaixo e não iria mais entrar na casa dele; [...]”

(Depoimento prestado pela vítima em sede policial – documento presente no id. 19309532)”

“
Que confirma que os fatos ocorram da forma narrada na inicial acusatória; [...] que se recorda que as agressões foram motivadas por ciúmes e bebida; que, inclusive, se recorda que, em uma das agressões, estava com o filho no colo, que possuía um ano e uma semana de idade, mas o acusado não parou; que a criança é filha do acusado e que foi atingida com um soco de raspão; que o fato narrado na denúncia não foi isolado; que, depois de 2017, ocorreram diversos outros fatos importantes; [...] que, sobre o fato ocorrido em 2017 e narrado na denúncia, recorda-se que o acusado desferiu vários chutes pelo seu corpo, socos e também puxou bastante o seu cabelo; [...] que se recorda que saia tufos de cabelo de sua cabeça; que, quanto aos chutes e socos, ficou marcada pelo corpo; que não se recorda especificamente qual parte do corpo em razão do decurso do tempo; [...]. Às perguntas da defesa, respondeu que: que se recorda que fez o boletim de ocorrência no mesmo dia dos fatos; que acredita que fez o corpo de delito também no mesmo dia; que recorda muito bem do cabelo; que se recorda que estava bem machucada; que, pelo decurso do tempo e pelo fato de terem ocorrido outros episódios, para não confundir, limita-se a afirmar que se recorda dos chutes, socos e puxões de cabelo; que o exame de corpo delito comprovou as lesões; que na delegacia, ao conversar com a autoridade policial, saia tufos de cabelo em suas mãos. [...] Ao juízo, respondeu: que, quanto ao fato de 2017 (narrado na denúncia), só estava presente a declarante e o seu filho [...]”

(Depoimento vítima em juízo – mídia presente no id. 19311567)

Na hipótese, a defesa busca desconstituir a palavra da vítima, em razão da suposta desproporcionalidade entre as agressões alegadas e os vestígios encontrados no exame de corpo de delito, presente no id. 19309532, os quais, segundo a defesa, apenas evidenciam a atuação do acusado para conter injustas agressões contra ele praticadas, configurando, assim, a excludente da legítima defesa.

Ocorre que nos delitos praticados no âmbito doméstico, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando firme e coerente com outros elementos de prova, como ocorre no presente caso diante da presença de
corpo de delito
positivo.

Assim, estando demonstradas nos autos ofensas à integridade física da vítima, não há que se falar em contrariedade das suas declarações com o resultado do exame de corpo de delito tão somente porque ele não consignou a presença de lesões
de maior gravidade.

Assim, diversamente do que afirma a defesa, não verifico incompatibilidade entre o cenário de violência narrado pela vítima e a conclus
ão do exame de corpo de delito.

Constato, por outro lado, que a tese de legítima defesa apresentada pelo acusado não possui consonância com qualquer elemento colacionado aos autos, sequer encontrando verossimilhança com os depoimentos prestados pelo acusado no curso da persecução penal.

Observo que, em juízo, o acusado afirmou que apenas conteve a vítima, segurando seus braços para afastá-la do quarto, com o objetivo de evitar que o filho presenciasse a discussão, negando, com isso, a prática de agressões.

Além disso, afirmou que teria sido surpreendido pela vítima com socos no rosto, os quais teriam lhe causado inchaço ocular, a ponto de viajar posteriormente com o olho fechado.

Sucede que não há registro de lesões sofridas pelo acusado, tampouco exame de corpo de delito, fotografias ou qualquer outro elemento mínimo que corrobore a narrativa de que teria sido vítima de agressões físicas praticadas pela ofendida.

Assim, não há qualquer prova de que a vítima tenha iniciado agressão injusta, muito menos de que o acusado tenha se limitado a meios moderados de contenção.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, compete à defesa demonstrar a ocorrência de causa excludente de ilicitude, ônus do qual ela não se desincumbiu.

Do mesmo modo, entendo que não merece acolhimento o pedido de absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistem quaisquer elementos capazes de suscitar dúvidas acerca da autoria delitiva pelo acusado.

Dessa maneira, a condenação é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, igual sorte não assiste à defesa.

A pena-base restou recrudescida em razão da valoração negativa do vetor culpabilidade, considerando que o crime foi cometido na presença do filho do casal, que possuía apenas um ano de idade.

Entendo que tal circunstância realmente revela maior desvalor da conduta do acusado, justificando a manutenção da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Na segunda fase, busca a defesa a readequação da pena intermediária.

Não verifico, contudo, qualquer irregularidade a ser sanada.

Isso porque a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão qualificada ocorreu em observância ao Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

O mesmo ocorre em relação à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, eis que aplicada em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.197 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”

Na terceira fase, não incidiram causas de diminuição ou de aumento de pena, mantendo-se inalterado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, consubstanciado em 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção.

Em continuidade, mantenho o montante fixado pelo juízo
a quo
para reparação dos danos causados
à vítima.

Tratando-se de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é perfeitamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório quando presente pedido expresso da acusação, como ocorre no presente caso, e independentemente de instrução probatória, conforme tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o Tema Repetitivo nº 983. Cito:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Por fim, busca a defesa a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, não apreciado pelo juízo sentenciante ao remeter a análise ao juízo da execução penal.

No entanto, não vejo como acolher o pleito defensivo.

Conforme se extrai dos autos, o acusado é reincidente em crime doloso, possuindo condenação anterior por receptação com trânsito em julgado em 02/12/2013.

O acusado, portanto, não preenche o requisito previsto no art. 77, inciso II, do Código Penal, para fazer jus ao benefício.

Além disso, entendo que o maior desvalor da conduta do acusado, decorrente da prática do crime na presença de criança com apenas um ano de idade, também não recomenda a suspensão condicional da pena.

Ausente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, torna-se imperioso seu indeferimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.